Tribunal: TJDFT
Processo: 0031251-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031251-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ OSMAR DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO E PROCURAÇÕES. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO. 1. É cabível a oposição de embargos de terceiro por aquele que, amparado por cessão de direito sobre o imóvel, comprova a posse de boa-fé anterior ao ato de constrição que pretende desconstituir. 2. Na linha de precedente vinculante do STJ, nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir a penhora os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 3. Negou-se provimento ao apelo do embargado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa e majorados em (5% cinco por cento), seria exacerbado, em vista da baixa complexidade da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu, no art. 85, § 2o, do NCPC, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, do mesmo diploma legal, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo.” (AgInt no REsp 1835089/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009